Tribunal: TJSP
Processo: 2247780-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247780-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
PRÓVISÃO - CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA
VISÃO, é agravado DIAS E NEVES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247780-54.2019.8.26.0000 -Voto no 30263
2
Agravo de Instrumento - no 2247780-54.2019.8.26.0000
Agravante/Executada:
PROVISÃO

CENTRO
DE
PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE
DEFICIÊNCIA DA VISÃO
Agravada/Exequente:
DIAS
E
NEVES
SERVIÇOS
MÉDICOS S/S LTDA
MM.a Juíza de Direito: Ana Paula Theodosio de Carvalho
Comarca de São José dos Campos 5a Vara Cível
Voto no 30263
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora de direitos creditórios
da Executada junto à Prefeitura Municipal de São José dos
Campos. Impossibilidade. Prova nos autos de os valores têm
natureza de verba pública destinada a investimento em serviços de
saúde. Impenhorabilidade reconhecida nos termos do art. 833, IX,
do CPC. Reforma da r. decisão. RECURSO DA EXECUTADA
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória (e-fl. 16) proferida pela MM.a Juíza de Direito da 5a
Vara Cível da Comarca de São José dos Campos, nos autos de ação monitória, ora
em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por DIAS E NEVES SERVIÇOS
MÉDICOS S/S LTDA contra PROVISÃO
CENTRO DE PREVENÇÃO E
REABILITAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA VISÃO, que deferiu a penhora sobre
eventuais direitos creditórios da Executada junto à Prefeitura Municipal de São José
dos Campos.
Inconformada,
a
Executada
interpôs
o
presente recurso (e-fls. 01/12).
Preenchidos os requisitos legais, o recurso foi
recebido no efeito suspensivo, comunicando-se a decisão ao Juízo “a quo” (e-fls.
292/293).
Intimada, a Agravada apresentou contraminuta
ao recurso (e-fls. 297/299).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247780-54.2019.8.26.0000 -Voto no 30263
3
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão de primeiro grau que deferiu a penhora sobre eventuais direitos
creditórios da Executada junto à Prefeitura Municipal de São José dos Campos.
Pretende a Executada, em sede recursal, a
reforma da r. decisão sob o argumento de que aduzindo que os valores obtidos
junto à Municipalidade são oriundos de repasse de verbas públicas, destinadas ao
custeio de suas atividades, sendo, portanto, impenhoráveis.
Com efeito, iniciado o cumprimento de
sentença, houve tentativa de bloqueio “on line”, via convênio BACENJUD, de
valores em nome da Executada. Tais bloqueios restaram infrutíferos (e-fls. 79/81
autos principais).
Na sequência, a Exequente requereu a
penhora sobre direitos creditórios atribuídos à Executada e administrados pela
Municipalidade de São José dos Campos (e-fls. 90/91), o que restou deferido pelo
Juízo “a quo”, dando lastro ao presente recurso.
Pois bem. Em que pese a execução se
processar em benefício do credor, não se pode olvidar que deve-se dar de maneira
menos onerosa ao devedor, observadas as normas processuais aplicáveis.
Nesse sentido, logrou êxito a Executa em
comprovar a sua qualificação pelo Município de São José dos Campos como
Organização Social da Saúde (e-fls. 49/50), tendo celebrado com este termo de
colaboração no qual são repassados valores para a consecução de suas atividades
sociais (e-fls. 172/224), consistente em atuação na área da prevenção de doenças
oculares, na recuperação da visão e outras deficiências correlatas, entre outras (e-
fl. 23).
Nota-se, portanto, que os direitos creditórios
são verbas públicas destinadas à prestação de serviços de saúde pela Executada.
Ora, a impossibilidade de bloqueio de valores
oriundos de verbas públicas destinadas a investimento em serviços de saúde é
prevista expressamente em lei (art. 833, inciso IX, do CPC) e já é decorrência direta
da norma constitucional que confere relevância pública às ações e serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247780-54.2019.8.26.0000 -Voto no 30263
4
saúde (art. 197, “caput”, CF/88). Tal arcabouço normativo permite entender que
qualquer verba pública repassada a entidade privada para o custeio de serviços de
saúde deve ser considerada impenhorável, pois destinada a serviços de relevância
pública.
A jurisprudência é uníssona, ademais, quanto
à impenhorabilidade em casos quejandos ao dos autos. Confira-se:
“MONITÓRIA. Cumprimento de sentença. Penhora
de ativos financeiros em conta corrente frustrada pela impenhorabilidade assegurada pelo
artigo 833, IX, do CPC. Recursos públicos. Decisão mantida. Recurso não provido.” (AI no.
2175833-71.2018.8.26.0000, 11a Câm. De Dir. Privado, rel. Des. Gilberto dos
Santos, j. 11.OUT.2018).
“Agravo de Instrumento
Ação ordinária

Penhora no rosto dos autos de crédito objeto de repasse de verba pública para saúde
Impossibilidade Artigo 833, IX, do Código de Processo Civil Recurso desprovido.” (AI
no. 2188461-92.2018.8.26.0000, 4a Câm. De Dir. Público, rel. Des. Osvaldo
Magalhães, j. 26.NOV.2018).
Logo, considerada comprovada nos autos a
origem pública dos direitos de crédito penhorados e destinados ao custeio de
serviços de saúde prestados pela Executada, tem-se como impenhoráveis tais
valores.
O recurso, portanto, prospera.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto, para REFORMAR a r. decisão
agravada e DESCONTITUIR a penhora sobre os direitos de crédito da Executada
perante à Municipalidade de São José dos Campos.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora